Tribunal: STF
Processo: RE 73178
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
Preceito de Ato Complementar não é preceito constitucional. Ele completa este, mas não se lhe iguala ou equipara. E estará sempre pressuposto que exista num o que o outro possa completar. A competência, que a Constituição confere aos Estados quanto à matéria tributária, só pode ser atingida por norma constitucional, não por dispositivo de lei complementar. Assim, se foram aprovados e excluídos de apreciação judicial Atos Complementares que não respeitaram aquela competência, reportando-se a Atos Institucionais que para tanto não lhes davam base, e as foram igualmente aprovados os Atos Institucionais, há que dar prevalência a estes, atento o princípio da hierarquia das leis. 
Recurso extraordinário da Fazenda Pública, não conhecido.